Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005351-22.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (AGRAVADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EURICO BRUNETTA - CPF: 439.610.539-87 (EMBARGANTE), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA - CPF: 723.864.609-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005351-22.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EURICO BRUNETTA e VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005351-22.2021.8.11.0000, interposto pelos embargantes contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1001211-62.2020.8.11.0037), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra os embargantes, e também contra ELOI BRUNETTA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados Eurico e Vera Brunetta, por entender que o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial do executado Eloi Brunetta não impede que a execução prossiga em face dos avalistas/codevedores, pois os efeitos decorrentes desse ato jurídico “
não atingem os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o, da Lei 11.101/2009
” (cf. Id. no 81747469).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado deixou de observar que
“a aplicação do §1o do art. 49 da Lei 11.101/05 deve ser realizada apenas nos casos genéricos, onde, por REGRA GERAL, a recuperação judicial não atinge os garantidores e que, neste caso específico, trata-se de para supressão das garantias e consequente extinção de ações em face dos garantes em casos cujos os planos tragam expressamente a necessidade de supressão destas garantias reais e fidejussórias, conforme autorizado pelo art. 49, §2o da LRE, e confirmado pelo STJ no julgado do EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.532.943 - MT (2015/0116344-4)”.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício (cf. Id. n. 97155488).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. no 98665982).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Os embargantes sustentam que o acórdão deixou de observar que consta do PRJ expressa previsão de supressão de garantias e extinção das ações movidas contra os recuperandos e os coobrigados solidários (premissas no 04, 05 e 06), de modo que não se aplica a regra do art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a qual admite a disposição das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas, caso deliberado e aceito pelos interessados na AGC, prescrevendo que as “
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

Eis o que constou do acórdão embargado:

“O que se observa no caso é que o processo executivo não foi ajuizado contra a empresa recuperanda, mas em face dos avalistas da “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária” de no 40/05215-X por ela firmada junto ao Banco do Brasil S/A no dia 07 de outubro de 2015 (cf. Id. no 81747468 – pág. 4).

As informações constantes da inicial recursal dão conta que os executados/agravantes figuraram no referido título como avalistas e coobrigados, tendo assumido, por força das cláusulas contratuais, as mesmas obrigações da empresa recuperanda (cf. Id. no 81747473 – pág. 6).

Verifica-se, ainda, da leitura do título de crédito colacionado aos autos, que alguns sócios da empresa em processo de recuperação judicial encontram-se nominalmente identificados como avalistas da dívida.

O desate imbróglio exige, portanto, que se considere cuidadosamente a questão de se a presente execução deve prosseguir em relação aos devedores coobrigados, ora agravantes.

O art. 6o, caput, da Lei no 11.101/05, estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Embora o referido dispositivo estabeleça a suspensão das ações e execuções tanto na falência quanto na recuperação judicial, é importante observar que o regramento possui finalidade e aplicabilidade distintas, a depender do instituto a ser implementado.

Quanto à recuperação judicial, especificamente, a suspensão das ações e execuções tem a função de conceder ao devedor certas prerrogativas até que ele consiga reorganizar suas atividades e discutir o plano de recuperação com aqueles credores em posições mais privilegiadas, ou seja, existe óbice à própria exigibilidade das obrigações.

Assim, diante dessa inexigibilidade de prestação das obrigações por parte do devedor, e, sobretudo, levando-se em conta o art. 49, § 1o, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, consolidou-se o entendimento de que a suspensão de ações e execuções em face do devedor não atinge os garantidores, independentemente da natureza da garantia.

Nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADOS, FIADORESE OBRIGADOS DE REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação do art. 557, § 1o, do CPC quando manifesto que o acórdão recorrido encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunais superiores. 2. A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária. 3. Agravo regimental desprovido. (...) Com efeito, a suspensão prevista no referido dispositivo atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Alicerçado por essas decisões prevalecentes, foi elaborado o Enunciado no 43 da I Jornada de Direito Comercial, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

No tocante ao instituto da novação, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”. Em reforço à ressalva contida no final do art. 59, há ainda o já mencionado §1o do art. 49, que estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Cumpre destacar que orientação jurisprudencial estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo é no sentido de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Posteriormente, a eg. Corte Superior assim sumulou esse entendimento:

Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Outro ponto digno de destaque, quanto à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação judicial, envolve a já debatida exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências, que somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações.

A propósito:

(...)

In casu, não resta verificada a excepcionalidade acima ressalvada, uma vez que, conforme consta dos autos (cf. Id. no 81747475 – pág. 3), a empresa recuperanda é limitada, ou seja, respondem os seus sócios apenas e tão somente pelos valores das cotas integralizadas, e não de forma solidária e ilimitada.

(...)

De mais a mais, tendo em vista a autonomia e independência das obrigações cambiais, acabam sendo os avalistas responsáveis por obrigações nitidamente independentes. Logo, o deferimento do pedido de recuperação judicial não deve obstar o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas.

Nessa senda:

(...)

Respeitados os argumentos delineados ao longo de todo o presente incidente processual, verifica-se, neste caso, que a relação jurídica que envolve os avalistas e o credor não pode ser afetada pelos efeitos, autônomos e independentes, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Assim, entendo que a ação executiva fundada em título cambiário ajuizada em face dos executados/agravantes, avalistas da empresa devedora, não pode ser sobrestada, devendo o seu processamento continuar sob as formalidades e garantias intrínsecas ao presente rito executivo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada”.

Como se vê, o acórdão adotou a conclusão de que, mesmo se constasse do PRJ disposição quanto à exclusão das garantias prestadas por coobrigados, a relação jurídica que envolve os embargantes não poderia ser afetada pelos efeitos, autônomos e independentes, da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, já que a exceção prevista no art. 6.o da Lei de Falências somente atinge sócios solidários, presentes em tipos societários nos quais a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações, o que não é o caso dos autos.

Como se não bastasse, pelo que consta dos autos, ainda não ocorreu a aprovação do PRJ em que teoricamente o crédito exequendo estaria listado, ou seja, ainda que fosse possível excluir as garantias prestadas pelos embargantes, inexistiria, por ora, óbice ao prosseguimento da execução em face dos coexecutados do recuperando, não havendo motivo algum a justificar a suspensão do feito de origem neste momento.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022